Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO CCS-BACEN. INDEFERIMENTO. SISTEMA DE NATUREZA MERAMENTE CADASTRAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PARA CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN para localização de ativos das executadas.
2. O agravante sustenta a necessidade da medida diante do insucesso de diligências anteriores e da inércia das devedoras em satisfazer o débito, invocando os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a consulta ao sistema CCS-BACEN como meio de localização de ativos financeiros e prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) possui natureza meramente cadastral, limitando-se a informar o relacionamento entre clientes e instituições financeiras.
5. O sistema não contém dados sobre saldos, valores ou movimentações financeiras, tampouco permite a constrição de ativos, o que inviabiliza sua utilização direta para satisfação do crédito exequendo.
6. A adoção de medidas executivas deve observar a utilidade prática, a adequação e a razoabilidade, não sendo recomendável a utilização de ferramentas que não agreguem efetividade ao processo.
7. No caso, a consulta ao CCS-BACEN mostra-se inócua para a finalidade pretendida, especialmente quando já realizadas diligências por sistemas mais eficazes, como aqueles aptos à localização e bloqueio de ativos financeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido, para manter a decisão que indeferiu a consulta ao CCS-BACEN.
Tese de julgamento: “1. A consulta ao CCS-BACEN, por possuir natureza exclusivamente cadastral e não permitir a constrição de ativos financeiros, não constitui meio eficaz para a satisfação do crédito em execução.2. A utilização de medidas executivas deve observar a utilidade prática e a razoabilidade, sendo legítimo o indeferimento de diligências inócuas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2095335, 0744425-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25.02.2026; TJDFT, Acórdão 2090332, 0756119-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10.02.2026; TJDFT, Acórdão 2089304, 0746548-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04.02.2026.